Tribunal: TJBA
Processo: 8080358-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080358-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: NICOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): FLAVIA FALQUETTO RAPOSA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO-BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO DE 24 HORAS. MERA IRREGULARIDADE. ATO REALIZADO POSTERIORMENTE COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA. TÍTULO PRISIONAL AUTÔNOMO QUE SUPRE EVENTUAL EIVA TEMPORAL. PRECEDENTES. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR SUBSCRITO POR DOIS PERITOS “AD HOC”. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 50, § 1º, DA LEI Nº 11.343/2006. DOCUMENTO PROVISÓRIO QUE ATRIBUI MATERIALIDADE INDICIÁRIA SUFICIENTE PARA O DECRETO PREVENTIVO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES (COCAÍNA E MACONHA), ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. O Paciente, preso em flagrante em 09/12/2025 pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Corrupção de Menores (arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B do ECA) teve sua custódia convertida em prisão preventiva em Audiência de Custódia realizada em 12/12/2025, diante da apreensão de 26 pinos de cocaína, 06 papelotes de maconha, 98 gramas adicionais de cocaína e balança de precisão, ação criminosa que envolveu adolescente. A impetração busca a revogação da prisão com pleito subsidiário pela substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), sustentando a ilegalidade da custódia pela inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia, a nulidade do laudo de constatação preliminar por subscrição de perito único e a inadequação da medida constritiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São três questões em discussão: (i) analisar se o atraso na realização da Audiência de Custódia, que ocorreu 03 (três) dias após a prisão em flagrante, acarreta a nulidade absoluta da custódia e impõe o relaxamento da prisão; (ii) avaliar se a utilização do laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, na decisão que converteu o flagrante em preventiva, configura nulidade processual por afronta ao art. 159 do Código de Processo Penal; e (iii) verificar se a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego formal, é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, decretada com base na garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O eventual excesso de prazo para a realização da Audiência de Custódia constitui mera irregularidade, que resta sanada pela prolação da decisão que, de forma devidamente motivada e em cognição exauriente, homologa o auto de prisão em flagrante e converte a segregação em preventiva, fundando-se em elementos concretos de autoria e materialidade e no resguardo da ordem pública, não configurando constrangimento ilegal passível de relaxamento. 4. O laudo de constatação preliminar da natureza e quantidade de entorpecentes, documento precário e provisório, elaborado para fins de exame inicial e sustentação da medida cautelar extrema, é suficiente para atestar a materialidade do delito de tráfico na fase cautelar, especialmente quando verificada a posterior juntada dos laudos definitivos nos autos da ação penal originária (8000030-63.2026.8.05.0165), subscritos por perito oficial. 5. Caso dos autos em que o laudo provisório foi subscrito por dois peritos ad hoc nomeados pela Autoridade Policial, o que atende à exigência legal prevista no art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006: Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. 6. A prisão preventiva se encontra solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da gravidade concreta da conduta, demonstrados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína e maconha) totalizando a massa bruta de 98g, além de petrecho típico de mercancia (balança de precisão) e a suposta corrupção de menores. Tais fatores concretos indicam o risco de reiteração delitiva e a periculosidade social do agente, prevalecendo sobre as condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa. 7. Medidas cautelares alternativas à prisão que não se revelam adequadas para a finalidade assecuratória no caso em espécie. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, Art. 5º, LXV e LVII; Código de Processo Penal, Arts. 159, 310, 312, 313, I e 319; Lei nº 11.343/2006, Art. 33, caput, 35 e 50, § 1º. Lei nº 8.069/1990 (ECA), Art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847857 PI 2023/0296375-0, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 21/10/2024; STJ, RCD no HC: 952907 MG 2024/0387679-2, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/12/2024; STJ, RHC: 187327 RS 2023/0335510-2, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8080358-24.2025.8.05.0000, impetrado pela advogada FLÁVIA FALQUETTO RAPOSA (OAB/BA 73462), em favor do Paciente NICOLAS FERREIRA DE OLIVEIRA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.